Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1013142-13.2019.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
A execução do julgado compete ao Presidente do Tribunal de Justiça na forma do Regimento Interno:
Art. 35 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição geral de exercer a superintendência de todos os serviços, compete:
[...]
XIX - Promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária. [sem negrito no original]
Art. 264 - A execução e cumprimento de decisão condenatória ou mandamental, exceto em processo da competência originária contra a Fazenda Pública, competirá ao Relator do Órgão que a proferiu. [sem negrito no original]
Logo, compete ao impetrante requerer ao Órgão competente.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator